Tribunal: STF
Processo: HC 203725
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime e Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik. 
    2.  Extrai-se dos autos que a paciente cumpre pena total de 13 anos e 20 dias de reclusão, em razão da prática de 2 crimes de roubo e por desacato a funcionário público, no exercício de sua função.
    3. O Juízo da execução penal indeferiu os pedidos de progressão para o regime semiaberto e de livramento condicional, uma vez que a paciente, embora tenha preenchido o requisito objetivo, não atendeu ao pressuposto subjetivo para os referidos benefícios. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução penal.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O pedido, contudo, não foi acolhido. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a paciente preenche todos os requisitos necessários à concessão dos benefícios pretendidos. Argumenta que a última falta grave cometida pela paciente ocorreu em 21.03.2018. Logo, deve ser considerada reabilitada e apta ao gozo da progressão de regime e do livramento condicional.
    6. Com esses argumentos, a defesa postula o deferimento da progressão do regime e do livramento condicional, uma vez que foram preenchidos os requisitos do art. 83 do CP e art. 112 da LEP. Subsidiariamente, requer seja determinada a realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo aos referidos direitos. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A hipótese é de paciente que se encontra em cumprimento de penas por crimes de roubo e desacato, em regime fechado, no total de 13 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão. O juiz da execução penal informou que a sentenciada possui ao longo de sua vida pregressa inúmeras faltas graves (desobediência e desrespeito; posse de carregador para celular; subversão à ordem; posse de material não permitido; e, agressão mútua), ostentando, portanto, mau comportamento carcerário. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que a paciente preenche os requisitos subjetivos necessários à concessão da progressão de regime e do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em habeas corpus.
    10. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “a análise da satisfação do requisito subjetivo não é admissível na via estreita do habeas corpus” (HC 110.528, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator